Tribunal: TJMT
Processo: 1000286-72.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000286-72.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACINTA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 551.838.081-04 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (RECORRIDO), MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. CONTRATO. LEI ENTRE AS PARTES. PACTA SUNT SERVANDA. PROVA DO CUMPRIMENTO CONTRATUAL.
INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
ANÁLISE DOS DEMAIS
PRESSUPOSTOS
DA RESPONSABILIDADE CIVIL
PREJUDICADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não
deve
ser conhecido
por ofensa a
o Princípio da Dialeticidade. Todavia, a simples repetição dos argumentos já utilizados pela parte recorrente no juízo
a quo
, por si só, não viola o princípio da dialeticidade, desde que os
fundamentos
da decisão recorrida tenham sido impugnados.

2. O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.A prova juntada nos autos é suficiente para demonstrar o cumprimento da obrigação contratual.

3.
Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

4. Recurso conhecido e improvido.

5.
Custas processuais e honorários advocatícios
, pela parte
recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000286-72.2023.8.11.0001

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JACINTA RODRIGUES DA SILVA

Recorrido:
ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI

Sessão de julgamento:
22/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

JACINTA RODRIGUES DA SILVA ajuizou reclamação indenizatória em face ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI.

Sentença proferida no ID 174227681/PJe2. Julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, por entender que não houve prática de ato ilícito pela parte reclamada.

A partereclamante interpôs recurso inominado no ID 174227683/PJe2. Sustentou que a parte reclamada praticou ato ilícito ao não cumprir o contrato firmado entre as partes, referente à intermediação de dívida com uma terceira instituição financeira. Argumentou que os fatos noticiados nos autos são passíveis de indenização por danos morais e materiais. Postulou a reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID 175128669/PJe2.Argumentou que o recurso inominado não deve ser conhecido, eis que não observou o princípio da dialeticidade. Afirmou que não praticou ato ilícito, pois os valores que cobrou da parte reclamante se referem aos serviços
à
ela prestados, bem como que o contrato foi regularmente firmado por agentes capazes. Argumentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos materiais ou morais. Requereu a manutenção da sentenç
a prolatada pelo juízo a quo.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da
Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de refo
rma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados p
ela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes
autos .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3 .
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Embora tenha ocorrido a simples repetição dos argumentos já utilizados nas instâncias inferiores, esse fato, por si só, não viola o Princípio da Dialeticidade, eis que os fundamentos da decisão recorrida foram especificamente impugnados.

Desse modo, considerando que no
presente
caso foi observada a dialeticidade, o recurso merece ser conhecido.

Descumprimento de obrigação contratual.

O contrato faz lei entre as partes (
pacta sunt servanda
) e deve ser devidamente cumprido, ressalvado o caso de cláusulas abusivas.

Em análise do conjunto fático probatório disponível nos autos, observa-se que a parte reclamada comprovou que as obrigações previstas no contrato celebrado entre as partes (ID 174227655/PJe2) vêm sendo devidamente cumpridas.

Ressalto, conforme consignado pelo juízo singular, que as
cláusulas contratuais são de fácil compreensão e demonstram, de modo objetivo, os serviços que foram contratados pela parte reclamante
:

No caso sub judice, resta incontroverso a celebração de contrato de assessoria e consultoria financeira visando redução de saldo do contrato de financiamento junto a AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, bem como que a parte autora realizou o pagamento do preço cobrado. Contudo, mediante análise do contrato impugnado (id. 106986587), constata-se que foi estabelecido o prazo médio 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º) de negociação para a redução da dívida, encerrando em 19.1.2024.

Nessa senda, tendo em vista que ação foi proposta antes mesmo do prazo mínimo para as tratativas de negociação com a instituição financeira AYMORÉ, não constato justo motivo para a rescisão do contrato na forma pleiteada, uma vez que ainda há prazo para o efetivo cumprimento com o alcance do desconto prometido.

Neste ponto, vale ressaltar que o contrato pactuado é de fácil compreensão e indene de dúvidas, de modo que o reclamante tinha plena ciência dos serviços a
ser
prestados bem como dos riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.

Ainda, registro que a parte autora não demonstrou minimamente a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida e, tampouco, vício de consentimento na celebração do negócio (dolo; erro; coação; estado de perigo e lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da Reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC.

Assim, diante da ausência de descumprimento
contratual
, não há como reconhecer a prática de ato ilícito pela parte reclamada
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
, para
manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10%sobre o valor dacausa,observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023